Tribunal: TJDFT
Processo: 0716350-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO. 17 HORAS. PROBLEMAS TÉCNICOS COM A AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) na proporção de 1/3 para cada autor, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo. A recorrente sobreleva os altos índices de eficiência e pontualidade da empresa, e sustenta que houve reacomodação dos passageiros, pugnando pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 44443977).
3. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Conforme relato na inicial, em 10/06/2022, os autores realizaram a compra de passagens aéreas de ida e volta Brasília/Juazeiro do Norte – CE. Aduzem que, na volta, verificaram que o segundo trecho havia sido cancelado; que a ré não forneceu atendimento adequado, fazendo com que os autores, pessoas idosas, enfrentassem horas de fila para que conseguissem reagendar o voo; que a ré os acomodou em um hotel cujo quarto havia um banheiro alagado e sem condições de uso; que foi oferecido pela ré apenas um jantar.
5. Em suas razões, a recorrente alega que o voo adquirido pelos recorridos sofreu cancelamento em razão de problemas técnicos operacionais, que, no entanto, tomou todas as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal.
6. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Portanto, incontroversa a responsabilidade da empresa recorrente diante da situação experimentada pela requerida.
7. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
8. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
9. No caso dos autos, o atraso perdurou por cerca de 17 horas, aliado à assistência precária prestada aos passageiros. Desse modo, o cancelamento de voo que gera atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino, e a ausência de assistência ou assistência deficitária configura falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar o consumidor.
10. Nesse ponto, cabe à empresa recorrente a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, o que não ocorreu diante de longa espera em fila para realocação em novo voo e condições precárias de acomodação, bem como alimentação insuficiente. Destarte, correta a sentença quanto ao reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pelos recorridos são passíveis de indenização.
11. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado de R$6.000,00 (seis mil reais) na proporção de 1/3 para cada autor é suficiente para a compensação dos danos experimentados, conforme sentença prolatada.
12. A esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado na situação concreta sob exame.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.